Tribunal: STF
Processo: AR 1734
Classe: AR
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA.
Ação rescisória fundada no
art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil, contra acórdão
prolatado no julgamento do RMS 23.657 (concurso para fiscal do
Trabalho de 1994 - cadastro de reserva).
Possibilidade de
concessão de liminar em ação rescisória para assegurar o resultado
útil da ação. Precedentes.
Referendo, por maioria, de decisão
monocrática que deferira o pedido de medida liminar para sustar os
efeitos da decisão rescindenda.